Tribunal: CARF
Processo: 11080.004723/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004723/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.138 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
MOTA REMOÇÕES LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE IMPEDITIVA AO
INGRESSO NO SISTEMA. INVIABILIDADE DA OPÇÃO.
A realização de operação de remoção de pacientes em ambulâncias que
possuem somente suporte básico impede o ingresso retroativo no Simples
Nacional por caracterizar atividade vedada à opção por este sistema de
tributação simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA
(destaques do original):
O contribuinte requereu, em 03/04/2009, opção pelo Simples Nacional (fls. 32)
a qual foi indeferida através do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional tendo em vista que a empresa exerce atividade econômica vedada, código
CNAE 4929-9/99, Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados
anteriormente (fls. 17).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004723/2009-06
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004723/2009-06

A empresa insurge-se contra o aludido indeferimento através de Impugnação
datada de 06/07/2009 (fls. 01 a 10). na qual, em essência, alega que:
- possui na sua atividade económica principal o serviço de remoções de
pacientes, conforme Contrato Social em anexo, prevista no CNAE sob n° 86.22-4-00 -
Serviço de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a
urgências, não obstante tenha sido inscrita, por equívoco, na atividade 4929-9/99 -
outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente;
- em nenhum momento realizou atividade de transporte de passageiros mas sim
a remoção de pacientes via terrestre, exceto o atendimento a urgências, conforme
comprova com as fotocópias das Notas Fiscais de Serviços, que anexa aos autos;
- discorre acerca do princípio in dúbio contra fiscum, visando a coibir os
arbítrios do poder público, como ocorre no presente caso e que, o ônus da prova deve
ser atribuído à Autoridade Administrativa Fiscal; com o escopo de embasar sua tese,
colaciona doutrina;
- o art. 17, inciso V, da LC 123/2006, que institui o Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, é inconstitucional, pois dispõe que o empresário que
se encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos 1 a VI do Código Tributário Nacional
(CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta condição diferenciada, favorecida e
simplificada que a Constituição Federal dispensou às empresas de pequeno porte e
que, na mesma senda caminham o art. 3o, inciso II, alínea "d", e o art. 5o. inciso I,
ambos da Resolução CGSN n° 15/2007;
- que considerando a complexidade do ambiente econômico em que as
empresas de pequeno porte estão inseridas, não poderia o legislador constituinte
querer que as micro e pequenas empresas não pudessem atrasar seus tributos, seria
como dar com uma mão e tirar com a outra;
- em derradeiro requer seja acolhida a presente impugnação com a consequente
inclusão no Simples Nacional, para o devido enquadramento na atividade de remoção
de paciente exceto os serviços móveis de atendimento a urgências, código n° 86.224-
00.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA em
30/06/2010, conforme acórdão n. 10-26.014 (e-fl. 34), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Data do fato gerador: 16/03/2009
SIMPLES. SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO RETROATIVA. NÃO
PROVIMENTO.
Solicitação de inclusão retroativa no Simples Nacional não provida em face da
empresa exercer atividade vedada à opção.
Cientificado da decisão recorrida em 27/07/2010, o ora Recorrente apresenta em
26/08/2010 Recurso Voluntário (e-fls. 40), no qual repete ipsis litteris os argumentos e
fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004723/2009-06

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início, cabe destacar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo os apresentados em sede de impugnação.
A decisão recorrida restou assim fundamentada (destaques do original):
“ (...)
Inicialmente há que se registrar que a declaração de inconstitucionalidade de lei
ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa
outorgada ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, art. 102, inciso I, alínea "a",
não sendo cabível tal discussão em sede administrativa. O princípio da legalidade está
previsto no artigo 37 da Constituição Federal como princípio geral da Administração
Pública, a partir daí, todo e qualquer procedimento administrativo, incluindo-se os
procedimentos fiscais, devem pautar-se pela estrita legalidade. As leis e atos
normativos nascem com a presunção relativa de constitucionalidade. Até que seja
afastada essa presunção e sejam declarados inválidos, produzirão seus efeitos e serão
obrigatoriamente cumpridos pela autoridade administrativa, por ser o ato
administrativo vinculado.
(...)
A questão medular objeto da controversa é o enquadramento da impugnante em
atividade econômica vedada à opção pelo sistema simplificado de tributação regulado
pela Lei Complementar n° 123/2006.
Em consulta ao Portal do Simples (fls. 32), verifico que o contribuinte efetuou
opção pelo Simples Nacional em 03/04/2009, indeferida por problemas cadastrais.
A empresa estava enquadrada no código CNAE 4929-9/99 (Outros transportes
rodoviários de passageiros não especificados anteriormente), código de atividade
impeditivo à opção pelo Simples Nacional, conforme dispõe o Anexo I da Resolução
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004723/2009-06

do Comitê Gestor do Simples Nacional -CGSN- n° 06, de 18/06/2007, com redação
dada pela Resolução CGSN n° 50/2008.
Importante perquirir qual a real atividade exercida pela empresa; neste sentido
devemos, primeiramente, verificar qual o objeto social da ora impugnante.
O Contrato de Constituição de Mota Remoções Ltda - ME, acostado aos autos
(fls. 12 a 15) nos informa, na segunda cláusula, que A Sociedade terá como objetivo
social: TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E REMOÇÕES DE PACIENTES POR VIA
TERRESTRE.
Na peça impugnatória de fls 02 a empresa manifesta que em nenhum momento a
impugnante realizou a atividade de transporte de passageiros mas sim a remoção de
pacientes via terrestre, exceto o atendimento a urgências, conforme comprova com
as fotocópias da Notas Fiscais de Serviços, em anexo. (Grifei).
As Notas Fiscais a que alude a impugnante foram anexadas a fls. 20 a 29 dos
autos. Na Discriminação dos Serviços, quando possível sua leitura, verifica-se tratar-
se de Remoção em Ambulância de Suporte Básico da paciente ... (NF n° 003, fls. 20;
NF n° 017, fls. 25; NF n° 021, fls. 28; NF n° 022, fls. 29); Locação de Ambulância de
Suporte Básico para evento realizado... (NF n° 013, fls. 23; NF n° 014, fls. 24).
Fica patente que a impugnante presta serviços de remoção de pacientes em
ambulâncias que possuem somente suporte básico, atividade econômica impeditiva à
opção pelo Simples Nacional, de acordo com a Resolução CGSN n° 50/2008.
Com respeito às arguições de inconstitucionalidade apresentadas nas razões de
defesa, reitero os fundamentos do acórdão recorrido, aduzindo que os órgãos julgadores do
contencioso administrativo fiscal não são competentes para análise de questões dessa natureza,
conforme súmula no 02 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com relação ao tema de fundo, observo que o Recorrente exerce atividade
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, de acordo com a Resolução CSGN no 50/2008,
motivo pelo qual corroboro com a decisão de indeferimento da inclusão retroativa no sistema de
tributação simplificado consignada no acórdão recorrido.
Ante o exposto e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento
capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida decido mantê-la pelos seus
próprios fundamentos, sustentado no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004723/2009-06

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital